Tribunal: TJBA
Processo: 8052935-60.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052935-60.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RODOLFO NUNES FERREIRA

Advogado(s)
:
RODOLFO NUNES FERREIRA

AGRAVADO: DARIO JOSE HENRIQUE DA SILVA

Advogado(s)
:
ALBERTO LUIS RIBEIRO DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, ao apreciar Agravo de Instrumento, negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a nulidade dos atos processuais a partir de uma certificação específica, anulando sentença anterior de extinção sem resolução do mérito e indeferindo o pedido de cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais. O Agravante, ora Embargante, reitera a alegação de omissão do julgado quanto à validade das intimações do advogado em causa própria e à ocorrência de preclusão, buscando, em última análise, a reforma da decisão colegiada.

II. Questão em discussão

A questão controvertida consiste em determinar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente a alegação de validade das intimações realizadas em nome do advogado que atuava em causa própria, concomitantemente à existência de erro material no número da OAB e à ausência de requerimento de intimação exclusiva, bem como se houve omissão na análise do argumento de preclusão temporal e lógica pela inércia da parte adversa em arguir a nulidade.

III. Razões de decidir

O Acórdão embargado analisou a fundo a legalidade da decisão de primeiro grau, concluindo que o reconhecimento da nulidade dos atos processuais era legítimo, tendo em vista a constatação de vício relevante na intimação da nova advogada do Agravado, devidamente habilitada nos autos. A fundamentação do julgado rechaçou, implicitamente, os argumentos de inexistência de nulidade e de preclusão, ao considerar a gravidade do vício processual que gerou prejuízo evidente à parte. A ausência de intimação válida decorrente da falha na inclusão do nome da nova patrona no sistema e do erro material no número da OAB não se confunde com o caso de advogado que atua exclusivamente em causa própria sem a presença de procurador constituído, e tal vício, por implicar ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, afasta a preclusão. O acórdão demonstrou que a decisão recorrida se baseou em elementos fáticos e jurídicos inequívocos, não havendo que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim em mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito de matéria devidamente analisada e fundamentada em Acórdão, mesmo sob o pretexto de omissão ou contradição. 2. O reconhecimento de nulidade processual por falha na intimação do advogado regularmente constituído, que gerou evidente prejuízo, afasta a alegação de preclusão e justifica a manutenção da anulação dos atos viciados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, §§ 1º, 2º e 5º; 489, § 1º; 927; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1041613-18.2023.8.26.0053, Rel. Des. Richard Pae Kim, 17ª Câmara de Direito Público, j. 07.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8052935-60.2023.8.05.0000,
nos quais figuram como Embargante e Embargado,
RODOLFO NUNES FERREIRA
e
DÁRIO JOSÉ HENRIQUE DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA